Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-07.2021.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – Pedido do autor de cancelamento do cartão de crédito, com fundamento no art. 17-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A instituição financeira não pode negar o pedido do consumidor que pretende o cancelamento do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – Pedido do autor de cancelamento do cartão de crédito, com fundamento no art. 17-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A instituição financeira não pode negar o pedido do consumidor que pretende o cancelamento do cartão de crédito. Inteligência do Art. 1o, VI da Resolução no 3.694/09 do Bacen e Art. 17-A da Instrução Normativa do INSS no 28/08. É o caso de se determinar o cancelamento tão somente do cartão de crédito, bem como que o banco réu disponibilize ao autor a opção de pagar o saldo devedor de uma só vez ou mantenha os descontos mensais no benefício previdenciário até a quitação integral da dívida, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. A exclusão da reserva de margem consignável – RMC somente ocorrerá depois do pagamento integral da dívida. Concessão de crédito pelo banco que não pode ser interpretada como amostra grátis, por ausência de manifestação de vontade nesse sentido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.